Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-68.2025.8.11.0021
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE 5,83G DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.
II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.
III. Razões de decidir:
1. A mera apreensão de 5,83g de cocaína, desacompanhada de outras provas que evidenciem a mercancia, não autoriza a condenação por tráfico de drogas.
2. Os depoimentos policiais são coerentes quanto à apreensão, mas não apontam comportamento típico do comércio ilícito, nem há monitoramento, campana ou abordagem de usuários.
3. Parte dos entorpecentes e do dinheiro foi localizada em imóvel diverso da residência do apelante, cuja ocupante foi absolvida, o que enfraquece ainda mais o vínculo do recorrente com eventual atividade de tráfico.
4. A ausência de investigação preliminar direcionada à mercancia e a não comprovação de destinação comercial do entorpecente reforçam a alegação de uso pessoal, compatível com a quantidade apreendida.
IV. Dispositivo: Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação comercial do entorpecente, não se prestando a tanto a mera apreensão de pequena quantidade da substância. 2. A desclassificação para o delito de uso pessoal é cabível quando ausente demonstração robusta da mercancia”.
Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, e art. 28, da Lei n. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp n. 2.040.636/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 25/4/2023, DJe de 26/5/2023; STJ – AgRg no HC n. 870.796/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 15/04/2024, DJe 18/04/2024; TJMT – ApCrim n. 1000153-31.2022.8.11.0012, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001293-68.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LARA CHRISTHATINNY CASSIA DA SILVA - CPF: 071.556.741-17 (APELANTE), MURIEL DE SOUZA ARAUJO - CPF: 074.853.111-40 (APELANTE), GILVAN BATISTA DA SILVA - CPF: 809.813.991-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACIMAR DOS SANTOS MELO - CPF: 430.483.901-20 (TESTEMUNHA), WILKENS CLEBER DE CASTRO - CPF: 469.871.001-44 (TESTEMUNHA), LARA CHRISTHATINNY CASSIA DA SILVA - CPF: 071.556.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE 5,83G DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

III. Razões de decidir:

1.

A mera apreensão de 5,83g de cocaína, desacompanhada de outras provas que evidenciem a mercancia, não autoriza a condenação por tráfico de drogas.

2.

Os depoimentos policiais são coerentes quanto à apreensão, mas não apontam comportamento típico do comércio ilícito, nem há monitoramento, campana ou abordagem de usuários.

3.

Parte dos entorpecentes e do dinheiro foi localizada em imóvel diverso da residência do apelante, cuja ocupante foi absolvida, o que enfraquece ainda mais o vínculo do recorrente com eventual atividade de tráfico.

4.

A ausência de investigação preliminar direcionada à mercancia e a não comprovação de destinação comercial do entorpecente reforçam a alegação de uso pessoal, compatível com a quantidade apreendida.

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação comercial do entorpecente, não se prestando a tanto a mera apreensão de pequena quantidade da substância. 2. A desclassificação para o delito de uso pessoal é cabível quando ausente demonstração robusta da mercancia”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33,
caput
, e art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 2.040.636/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 25/4/2023, DJe de 26/5/2023; STJ – AgRg no HC n. 870.796/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 15/04/2024, DJe 18/04/2024; TJMT – ApCrim n. 1000153-31.2022.8.11.0012, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MURIEL DE SOUZA ARAÚJO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001293-68.2025.8.11.0021, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a insuficiência de provas da mercancia (tese absolutória) ou, subsidiariamente, a necessidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas (Id. 316940936).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 316940943).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 326985392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

FATO 01 – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Art. 33, caput, Lei no11.343/06):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de março de 2025, por volta das 06h:22min, em residência particular, localizada Rua C Três, no município de Cocalinho, os denunciados
MURIEL DE SOUZA ARAUJO
e
LARA CHRISTHATINNY

CASSIA DA SILVA
, com consciência e vontade, guardaram e tiveram em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia, consistentes em:
02 (duas) porções de substância análoga à cocaína
;
01 (uma) porção de pasta base; 11 (onze) unidades de invólucros para armazenar drogas
;
01 (uma) unidade de plástico filme para embalar drogas
, conforme termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial (Ids. 190298422, 190298410 e 190298438).

NARRATIVA DOS FATOS:

Fazem esclarecer os autos que, no dia dos fatos, agentes da polícia civil se deslocaram até o local supracitado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos no 1001101-38.2025.8.11.0021.

Durante as diligências iniciais e cientificação do mandado foram encontrados nas residências de
MURIEL DE SOUZA ARAUJO
e
LARA CHRISTHATINNY CASSIA

DA SILVA
substâncias análogas à cocaína e pasta base, bem como valores em espécie e embalagens para acondicionamento de entorpecentes.

Destaca-se que a diversidade e quantidade de droga apreendida e os apetrechos utilizados para mercancia (embalagens plásticas), demonstrando a atividade ligada a traficância.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente
DENÚNCIA
em face de
MURIEL DE SOUZA ARAUJO
e
LARA CHRISTHATINNY CASSIA DA SILVA,
como incursos nas disposições do
artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/06
, requerendo seja ela recebida, registrada e autuada, prosseguindo-se o feito com observância do
rito especial previsto no artigo 55 da Lei 11.343/06
(Id. 316940398).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (Id. 316940919).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a ausência de provas aptas a embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) ou, subsidiariamente a necessidade de desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06) (Id. 316940936).

Assiste parcial razão ao apelante.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a condenação do acusado Muriel de Souza Araújo se deu em decorrência da apreensão de 01 (uma) porção de cocaína (na casa de Lara C. Cassia da Silva); 01 (uma) porção de cocaína em sua residência; 11 (onze) unidades de invólucros plásticos e R$ 258,00 (duzentos e cinquenta reais), também encontrados na casa de Lara C. Cassia da Silva), conforme Termo de Apreensão (Id. 316940370).

Conforme Relatório n. 2025.7.41354, a totalidade das substâncias entorpecentes apreendidas, se somadas, perfazem a massa bruta de 5,83 gramas (Id. 316940388), as quais, submetidas à perícia, apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
COCAÍNA
(Id. 316940386).

Na fase inquisitiva, os Policiais Civis Jacimar dos Santos Melo e Wilkens Cléber de Castro, em depoimentos semelhantes, declararam que:

QUE o depoente nesta data se encontrava em uma operação nesta cidade denominada "operação verdades ocultas", QUE foi cumprir um mandado de prisão e de busca e apreensão no alvo da pessoa de Muriel, QUE chegando no local juntamente com outros policiais civis para realizar o cumprimento no endereço do suspeito, lugar este sendo por volta de quatro quitinetes, QUE ao adentrar no local foi até a quitinete do suspeito e que o mesmo não se encontrava na sua quitinete, QUE ao verificar a quitinete ao lado aonde morava a pessoa de Lara a mesma informou que o Muriel estava com ela dentro da quitinete, que diante dessa informação e com a autorização da mesma entraram e prenderam o suspeito, QUE o depoente indagou a Lara se na sua quitinete havia droga a mesma respondeu que não e que mesmo assim indagaram a mesma se poderiam fazer uma busca e que ela autorizou, QUE na busca foi localizado atrás do fogão uma porção aparentemente ser cocaína acondicionada em um envelope de plástico transparente, QUE foi também encontrado uma quantia em dinheiro dentro de uma mala com roupa sendo duzentos e cinquenta e oito reais em moeda corrente, QUE foi também dado uma busca na quitinete do suspeito Muriel, aonde foi encontrado nove invólucros para acondicionar drogas vazio novos, um rolo plástico filme, três invólucros com porção de substância análoga a pasta base, um invólucro com porções de substância análoga a cocaína e um celular Poco C 65, QUE depois dessa situação foram conduzidos o suspeito Muriel e a suspeita Lara para esta delegacia de polícia (Id. 316940360 e 316940361).

Perante as autoridades policiais, os acusados Lara C. Cassia da Silva e Muriel de Souza Araújo afirmaram que os entorpecentes apreendidos eram destinados para uso pessoal e que não fazem parte de nenhuma organização criminosa (Id. 316940366 e 316940367).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Civil Wilkens Cléber de Castro manteve a versão apresentada na fase de investigação, no sentido de que foram dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido em desfavor do acusado Muriel de Souza Araújo e, nesta oportunidade, apreenderam as drogas constantes no Termo de Apreensão n. 2025.16.129575 (Id. 316940905).

Na audiência de instrução e julgamento, os acusados Lara C. Cassia da Silva e Muriel de Souza Araújo também mantiveram a versão apresentada na fase policial, asseverando que os entorpecentes encontrados em sua posse tinham a finalidade de uso pessoal e não a mercancia (Id. 316940905).

Diante desse quadro, constata-se a ausência de elementos probatórios aptos a dar ensejo à condenação do acusado Muriel de Souza Araújo pelo crime de tráfico de drogas, notadamente porque não há qualquer prova contundente de que os entorpecentes apreendidos possuíam destinação comercial. Pelo contrário, houve apenas a apreensão de 5,83 gramas de cocaína.

Além disso, verifico que o Mandado de Busca e Apreensão em desfavor do acusado Muriel de Souza Araújo não foi expedido no contexto de uma investigação preliminar da prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que reforça a tese sustentada pela defesa de que o acusado, em verdade, se trata de um usuário das substâncias ilícitas.

Merece destaque o fato de que parte das drogas e a totalidade dos valores apreendidos sequer foram encontrados em posse do acusado Muriel de Souza Araújo, mas sim, no interior da quitinete de Lara C. Cassia da Silva, a qual foi absolvida pelo magistrado de primeiro grau.

Em situação análoga, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que desclassificou a conduta do réu de tráfico de drogas para uso pessoal, conforme o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

2.
A decisão agravada baseou-se na análise dos elementos probatórios, destacando a ausência de provas seguras do tráfico e a quantidade irrelevante de drogas apreendidas (2g de maconha e 7g de crack), além da falta de monitoramento do agravante em contato com outros possíveis usuários e de apetrechos ou anotações típicas do tráfico
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante deve ser classificada como tráfico de drogas ou como uso pessoal, considerando as provas apresentadas e o princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada deve ser mantida ante a falta de argumentos suficientes para infirmá-la, pois, a despeito da denúncia anônima informando o tráfico na residência do réu, os policiais não procederam à investigação preliminar apta a dar concretude à denúncia e não foi realizada campana no local dos fatos a fim de se identificar movimentações sugestivas do comércio ilícito. Com efeito, o réu não foi visto no ato de mercancia ilícita e não foram abordados usuários/clientes do réu que pudessem confirmar o comércio ilícito.

5.
A quantidade de drogas apreendidas não é suficiente para caracterizar, por si só, o tráfico de drogas, ausente, ainda, outras provas quanto à difusão ilícita de entorpecentes
.

6.
O princípio do
in dubio pro reo
foi aplicado, uma vez que não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico de drogas
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: “1.
A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal é cabível quando não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico. 2. O princípio
in dubio pro reo
deve ser aplicado em casos de dúvida quanto à caracterização do tráfico de drogas
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.040.636/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 26/5/202; STJ, AgRg no HC 870796 / ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

(AgRg no AREsp n. 3.008.093/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025).

Nessa mesma esteira de pensar, a Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte decidiu que:
A apreensão de pequena quantidade de drogas, desacompanhada de outros elementos probatórios que indiquem o tráfico, autoriza a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio

(N.U 1000153-31.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, deve ser realizada a desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o delito de uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06), uma vez que além de não haver qualquer outro elemento probatório que demonstre a mercancia do entorpecente, foram apreendidos apenas 5,83 gramas de cocaína, quantidade condizente com sua alegação de ser mero usuário de drogas.

Por consequência, a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) para o delito de uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06 – crime de menor potencial ofensivo), transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para desclassificar a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, devendo os autos serem remetidos ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025